Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710750-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: J. C. D. S. S. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF D E C I S Ã O Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por J.C. dos S.S., menor impúbere (cinco anos de idade) representado por seu genitor, contra ato do Secretário da Fazenda de Economia do Distrito Federal, consistente na negativa de isenção de IPVA de veículo utilizado para sua locomoção. O impetrante sustenta, em síntese, que: a) “é diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que é caracterizado por déficits persistentes, na interação social, com reflexos na comunicação verbal, além de padrões repetitivos e restritos do comportamento (CID10:F84.0); b) “o representante legal, por seu intermédio utiliza o veículo Renault Duster 20-D Preta, sob o número de chassis: 01051656254, sob a placa: PQB0016, para as mais diversas atividades de rotina, tais como: condução do paciente a consultas, terapeutas, emergências, dentre outras”; c) ao ter sido indeferido o pedido de isenção de IPVA “teve seu direito líquido e certo cerceado por ato manifestamente ilegal de autoridade pública, sendo prejudicado”; d) “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”; e) “o ato praticado pelo Sr. delegado tributário distrital, afronta princípios constitucionais da igualdade, da integração social das pessoas com de deficiência e da dignidade da pessoa humana”; f) “sofrerá lesão irreparável, na concessão da segurança somente na decisão do mérito, eis que tendo direito de não recolher o referido imposto, terá que desembolsar tal valor antecipadamente tendo prejuízos principalmente financeiros, sendo desta forma, indispensável a concessão imediata de liminar, sob pena de se tornar ineficaz a pretensão do impetrante no mérito”. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para “assegurar o direito do impetrante em não recolher o IPVA vencidos e vincendos” e, no mérito, a concessão da segurança atinente à isenção de recolhimento de IPVA referente ao veículo “Renault Duster 20D Preta, 4x4 ano 2015, RENAVAM: 01051656254, Placa: PQB0016, Chassi: 93YHSRC4NGJ722462”. Requer a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído à 7a Vara Fazendária do Distrito Federal, que declinou da competência para as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por esse motivo, os autos foram encaminhados a esta Relatoria, em 18 de março de 2024, às 18h49. É o breve relato. Defiro ao impetrante a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A questão em debate diz respeito à prática, por parte da autoridade impetrada, de ato “ilegal” consistente na negativa de isenção de IPVA de veículo utilizado como meio de locomoção de pessoa com deficiência. A condição de pessoa com deficiência do impetrante se daria em razão de ser diagnosticado com autismo (CID-10:F84.0). Pois bem. Inquestionável que a interpretação da legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção dever ser realizada literalmente (Código Tributário, art. 111, inc. II). A Lei Distrital 6.466/2019, a qual dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, estabelece que: Art. 2o São isentos do IPVA: V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física: aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 2) deficiência visual: aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações; b) o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito; c) aplica-se o previsto em ato conjunto editado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério da Saúde, de que trata o art. 1o, § 4o, da Lei federal no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, na redação dada pela Lei federal no 10.690, de 16 de junho de 2003, materializado por meio da Portaria Interministerial SEDH-MS no 2, de 21 de novembro de 2003, ou outra que venha a substituí-la, para fins de conceituação de pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda, ou autista, bem como no que tange às normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação; d) o curador responde solidariamente quanto ao imposto que deixa de ser pago em razão da isenção de que trata este inciso; No caso concreto, consoante as provas produzidas, é de se pontuar que, em 26 de outubro de 2023, o genitor do impetrante teria solicitado perante a SEF/DF a isenção de IPVA sobre o veículo Duster, sob a fundamentação de que seu filho “de 5 anos de idade e portador do transtorno espectro autista (TEA)” faz uso do automóvel para as necessidades diárias. Em 26 de janeiro de 2024, a SEF/DF indeferiu o requerimento por ausência de amparo legal, uma vez que o veículo não estaria registrado em nome da pessoa com deficiência. Informou, ainda, que “para que se possa ter direito à isenção a partir do exercício de 2025, o veículo deverá ser transferido no DETRAN/DF para o nome do portador de necessidades especiais até 31.12.2024” (id 57042350). Nesse quadro, não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à interpretação restritiva acerca da isenção tributária, dado que a legislação distrital estabelece que a benesse seria destinada ao veículo de propriedade da pessoa com deficiência ou de seu “curador”. No ponto, constata-se que o veículo estaria em nome do genitor do menor impetrante (id 57042348). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa isenção tributária, até porque a prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados desta Corte de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE ISENÇÃO FISCAL. IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. LEI NOVA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Secretário de Estado da economia do Distrito Federal que excluiu o veículo do impetrante da isenção do IPVA relativo ao ano de 2020. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, que teria indeferido o pleito de concessão de isenção de IPVA do ano de 2020 ao impetrante, quando este gozaria de direito adquirido referente a anos anteriores de isenção. 3. De acordo com o art. 4o, VII, da Lei Distrital no 7.341/85, foi instituída isenção ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA para "pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista". 4. A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). 4.1. Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. 4.2. Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). 4.3. No caso, em que pese o ente público ter deferido a isenção do IPVA ao impetrante nos anos anteriores a 2019 e no ano de 2019, isso não lhe confere direito adquirido à isenção do imposto para o ano de 2020. 4.4. Primeiro porque havia outra lei regulamentando a isenção conferida aos deficientes físicos, bem como outros requisitos de cumprimento para a aplicação da lei (Lei no 7.341/85). 4.5. E segundo, que há nova normatividade (Lei no 6.466/19), estabelecendo outros requisitos para a concessão do direito pleiteado. 4.6. Dessa forma, ainda que alegue, de acordo com o art. 6o, §2o, da Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que há direito adquirido no caso, por ter gozado de isenção nos anos anteriores a 2019, não se trata de direito adquirido. 4.7. Havia uma norma anterior que em razão da entrada em vigor de nova legislação (Lei no 6.466/19) teve seu dispositivo, referente a isenção de IPVA às pessoas com deficiência, alterado. 4.8. O impetrante adquiriu novo veículo em 13/06/19, oportunidade em que conseguiu gozar da isenção referente ao ano de 2019. Contudo, a partir da nova lei em vigor é possível observar que há requisitos faltantes para que o impetrante possa conseguir o benefício desejado. 5. No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e, a isenção de imposto apenas é cabível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. 5.1. Ademais, a nova lei (Lei no 6.466/19) não revogou inteiramente a matéria que tratava a Lei Distrital no 7.431/85, apenas revogou algumas disposições que devem ser observadas, de acordo com o que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). 5.2. Desse modo, é possível verificar que o impetrante não cumpre todos os requisitos legais estipulados pela Administração Pública para a concessão do benefício, pois o veículo por ele adquirido tem como base de cálculo o valor de R$ 97.759,00, que supera em muito o valor estabelecido como padrão para a concessão da isenção às pessoas com deficiência física (R$ 70.000,00). 5.3. Assim, não há que se falar em aplicação de isenção ao veículo adquirido pelo impetrante. 6. Quanto ao pedido subsidiário da inicial para que, em caso de ser considerada a incidência do imposto, fosse lançado o IPVA apenas sobre o valor que excedeu o teto previsto pela nova legislação (R$ 27.759,00), não há qualquer previsão na norma do imposto sobre isso. 6.1. Nesses casos a isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN. 6.2. A possibilidade não pode ser aplicada de forma ampliativa, devendo ser prevista na lei que a instituiu. 6.3. Por fim, cabe frisar que o IPVA tem incidência anual de forma que seus requisitos são avaliados dentro de um lapso temporal certo (ano). Assim, a modificação da hipótese de incidência ou de outros requisitos pode sofrer ajustes anuais. 7. Enfim. "Como é cediço, na aplicação da norma isentiva ao caso concreto, tanto a autoridade administrativa fiscal quanto a autoridade judicial estão adstritas aos preceitos do art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias" (Dra. Paola Aires Corrêa Lima, Procuradora do Distrito Federal). 7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1274838, 07008755920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ISENÇÃO. NORMA TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CEGUEIRA MONOCULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 111, II do Código Tributário Nacional, a norma de isenção deve ser interpretada de forma restritiva. 3. Nem todo portador de cegueira monocular possui direito subjetivo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), apenas aqueles que se enquadrarem nas hipóteses taxativas elencadas na legislação distrital. 3.1. Logo, o fato de o Impetrante ser portador de cegueira monocular, por si só, não o isenta do pagamento do referido tributo. 3.2. A Lei Federal 14.126/2021 apenas classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual e, em nada altera a legislação distrital, no tocante à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de competência exclusiva do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616269, 07057479220228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ISENÇÃO DE ICMS e IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o impetrante não demonstrou a condição de deficiente físico a viabilizar a concessão da isenção de ICMS e IPVA. 2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo a prova pré-constituída do direito acompanhar a petição inicial. In casu, não se vislumbra a necessidade de dilação para perquirir se a condição já apresentada pelo impetrante se amolda às previsões de isenção fiscal, bastando ao julgador o exercício interpretativo dos fatos à norma 3. No caso vertente, vislumbra-se apenas a limitação do condutor em relação ao uso de embreagem, fazendo-se necessário um veículo com câmbio de transmissão automática. No entanto, tal exigência não reclama adaptação especial, tratando-se de modelo produzido em série e amplamente disponibilizado no mercado por diversas marcas, sem qualquer particularidade ou restrição de venda. 3. A limitação sofrida pelo impetrante não configura deficiência física a ensejar a isenção do ICMS e IPVA, nos termos dos parâmetros fixados pelo legislador (cláusula segunda do Convênio ICMS 38 de 2012 e art. 1o, inciso V, alínea a, item 1 da Lei n.o 4.727/2011), restando imprescindível à concessão do benefício fiscal o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, o que não se verifica da análise do laudo constante nos autos. 4. Ademais, segundo a inteligência do artigo 111 do Código Tributário Nacional, não é possível expandir o sentido da norma a fim de incluir a condição apresentada pelo apelante naquelas autorizadoras da concessão da isenção fiscal, devendo a segurança ser denegada. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237300, 07043786820198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020.) Diante da confrontação das evidências, é de se concluir que a prova pré-constituída não se mostra suficiente ao reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte. Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inc. I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator